Tribunal: TJES
Processo: 0000385-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Perdas e Danos; Litigância de Má-Fé; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM DEMANDAS ANTERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MULTA POR MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Monitória, em que se julgou improcedente a pretensão do Banco e parcialmente procedente o pedido formulado na Reconvenção, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cobrança objeto da Ação Monitória é indevida por tratar-se de débito já declarado inexistente em demandas anteriores;
(ii) estabelecer se houve má-fé da instituição financeira ao ajuizar a demanda e se cabem a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Bradesco S/A não se desincumbe do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373 do CPC, de demonstrar a legalidade do débito cobrado, uma vez que os valores já foram declarados inexistentes em ações anteriores transitadas em julgado.

A continuidade da cobrança de débito judicialmente declarado inexistente configura má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC, por deduzir pretensão contrária a fato incontroverso, visando vantagem indevida.

Conforme o art. 940 do Código Civil e o Tema 622 do STJ, demonstrada a má-fé do credor ao reiterar cobrança de dívida já declarada inexistente judicialmente, cabe a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

A modificação da sentença com a procedência integral do pedido formulado na Reconvenção impõe a alteração dos ônus sucumbenciais, que passam a ser suportados exclusivamente pelo Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Apelação de Victor Jaime Raimundo Ruck Vega parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A cobrança judicial de débito já declarado inexistente judicialmente caracteriza má-fé e enseja a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil.

A dedução de pretensão contrária a fato incontroverso configura litigância de má-fé, sujeitando a parte à multa processual prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 940; CPC, arts. 80, I, 81 e 373; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, Tema 622.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000385-47.2018.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: BANCO BRADESCO S/A e VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas

em razão da Sentença de ID 9336064, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão exposta na
Ação Monitória

ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de Victor Jaime Raimundo Ruck Vega, condenando aquele aos ônus sucumbenciais. Lado outro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reconvenção, a fim de condenar a Instituição no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ocasião em que reconheceu ainda a ocorrência de sucumbência recíproca na espécie
.

Nas razões recursais de ID 9336066, a Instituição Financeira pugna pela reforma da Sentença objurgada ao argumento, em suma, de que “
o objeto desta demanda não se trata de débitos oriundos das faturas de cartão de crédito, as quais já reconhecidamente pago em duplicidade pelo apelado e estornado pelo banco apelante, conforme confessado pelo próprio apelado nesta lide e reconhecido na sentença proferida no 6º Juizado Especial Cível.

O que se discute na presente Ação Monitória SÃO OS DÉBITOS ORIUNDOS DA UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL PELO APELADO, APÓS O ESTORNO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA
”.

Antes de ingressar na análise de mérito dos recursos, cumpre mencionar, do que se extrai dos autos, que a presente demanda é a terceira envolvendo as partes em questão.

A primeira delas diz respeito à
Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais
registrada sob o nº 0016778-87.2014.8.08.0347, ajuizada por Victor Jaime e que restou julgada parcialmente procedente, com a determinação de cancelamento em definitivo da cobrança indevida realizada pelo Banco (concernente ao valor de R$ 4.821,62 referente aos juros e IOF dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente), além do arbitramento de indenização (fl. 105 e v.).

A segunda corresponde à
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº 0018639-40.2016.8.08.0347, igualmente proposta pelo correntista do Banco, julgada procedente para reiterar a determinação já exarada na lide anterior, ou seja, para declarar inexistente o débito objeto da presente demanda, e condenando o Banco, mais uma vez, em danos morais. Na oportunidade, o Julgador singular consignou que:

“Resta incontroverso nos autos que a Sentença proferida nos autos de nº 0016778-87.2014.808.0347, que tramitou junto ao 6º JEC de Vitória, determinou o cancelamento em definitivo da cobrança do débito objeto daquela demanda.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados pelo próprio requerido, no evento de nº 17, constato que a nova negativação foi decorrente dos débitos já declarados inexigiveis.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, inclusive quanto à legalidade da cobrança, não trouxe aos autos prova cabal capaz de demonstrar que se trata de um débito novo, decorrente de novo consumo pelo autor em razão da utilização de cartão de crédito.

A instituição financeira ré não respeitou a sentença transitada em julgado, gerando nova cobrança abusiva do consumidor, pela mesma dívida já inexistente.” (fls. 114/115)

Após averiguar detidamente o feito, concluo, na mesma toada do Magistrado que apreciou a ação distribuída sob o nº 0018639-40.2016.8.08.0347 e a do Julgador que analisou a lide em tela, qual seja, de que o Banco continua a cobrar do consumidor em questão valores já reiteradamente declarados inexistentes nas lides anteriores, como bem consignado na Sentença recorrida. Confira-se:

“[...] a partir da documentação carreada aos autos, entendo que, em verdade, traduzem a mesma cobrança, levando a compreensão de que a problemática cuja solução se intentou por meio da demanda nº 0016778-87.2014.808.0347 não foi solucionada e a cobrança indevida remanesceu.

[...]

O extrato a que o Autor (ora Embargante) se referiu na oportunidade foi aquele colacionado à fl. 103-v, emitido no dia 03.12.2014 - data da audiência -, relativo ao período de 02.05.2014 a 02.12.2014, constando no histórico que no dia
05.08.2014
foi efetivado um crédito, a título de ‘transf curso anormal’, no valor de
R$ 10.785,11
(dez mil setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), levando ao saldo zerado da conta corrente.

Por outro lado, atento aos documentos que embasam a presente Ação Monitória, sobretudo o demonstrativo do débito de fl. 44, observa-se que a dívida ora perseguida tem como suposta data de vencimento o dia
05.08.2014
e o valor histórico de
R$ 10.785,11
(dez mil setecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

A meu sentir, tais evidências revelam que o Banco Requerente, a despeito de sustentar que realizou o estorno do valor há muito debitado indevidamente da conta do ora Embargante, zerando, assim, o saldo da conta corrente do cliente, de modo a pôr fim à lide outrora instaurada, em verdade não o fez, pretendendo, agora, por esta via, a cobrança dos mesmos valores.

Feitas essas considerações, entendo que a pretensão de cobrança emanada por meio desta Ação Monitória não merece acolhida, porque evidenciado que os valores cuja cobrança pretende o Banco é indevida pelo Requerido e já deveriam ter sido, de fato, considerados estornados em sua conta corrente, não havendo que se falar em dívida, portanto.”

Assim, cumpre ressaltar que o acervo probatório que compõe os autos aponta para o fato de a Instituição bancária permanecer realizando cobranças em relação a taxas decorrentes de valores cujo débito já foi declarado inexistente.

Embora alegue que “
ao contrário do declarado pelo Juiz singular,
OS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO APELANTE SÃO DEVIDOS, já que decorrentes da utilização do limite de cheque especial, os quais não foram pagos pelo mesmo até a presente data
”, verifica-se que o Autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Aliás, o ônus previsto no art. 373 do Código de Processo Civil - CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de forma que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, exatamente como aconteceu na hipótese em voga.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”1
.

Tendo em vista que o Apelante não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que lhe cabia,
de rigor a manutenção da sentença objurgada no ponto relativo à Ação Monitória.

Acerca do decidido em sede de Reconvenção, foi interposto o Apelo de ID 9336068 por Victor Jaime Raimundo Ruck Vega, em que pleiteia a modificação do ato judicial objurgado para “
reconhecer a má-fé do Apelado ao ajuizar a ação Monitória e, assim, condená-lo como litigante maligno nas iras do artigo 81 do CPC; condená-lo à repetição do indébito; seja majorado o valor do dano moral a fim de atender ao critério pedagógico da medida; e na hipótese de manutenção da sentença, seja revista a proporcionalidade da sucumbência da Reconvenção
”.

De rigor fazer menção à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ ao julgar o Tema Repetitivo nº 622:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.” (REsp n. 1.111.270/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016)

E, ainda, o citado art. 940 do Código Civil – CC:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Na hipótese em tela, resta clara a má-fé na medida em que, como já dito, é a 3ª (terceira) demanda envolvendo as mesmas partes a respeito de débito já cancelado judicialmente desde os idos de 2015, ou seja, o Banco insiste em cobrar do correntista dívida que, sabidamente, inexiste, haja vista que, frise-se, indene de dúvida a cobrança de valores declarados inexistentes, bem como de eventuais consectários legais decorrentes desse montante, sendo cabível atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pela instituição financeira.

Nessa toada, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO SEGURO - AUSENCIA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS - MAJORAÇÃO DANO MORAL - PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA - JUROS DE MORA - AJUSTE DO TERMO INICIAL - COBRANÇAS INDEVIDAS - MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO.

- A reiteração na cobrança de seguro não contratado pelo consumidor, com deduções sucessivas em conta em que percebe benefício previdenciário, ou seja, verba de caráter alimentar, enseja reparação por danos morais, além da restituição em dobro dos valores desembolsados ante a manifesta má-fé do fornecedor - O valor dos danos morais, em tal caso, deve ser fixado com ênfase no caráter punitivo-pedagógico do instituto, evitando-se a reiteração da conduta irregular. (TJ-MG - AC: 10000221249873001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo. 2. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000211243464001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021)

A continuidade da cobrança de débito judicialmente declarado inexistente configura má-fé do Banco, nos termos do art. 80, I, do CPC, por deduzir pretensão contrária a fato incontroverso (cobrança de dívida inexistente), visando vantagem indevida, pelo que devido o pagamento de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da devolução em dobro da quantia cobrada (art. 940 do CC).

Relativamente ao pedido de majoração dos danos morais arbitrados na espécie, reputo que o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) guarda observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com os aborrecimentos enfrentados pelo consumidor no caso narrado especificamente nestes autos.

Destarte, considerando que, com as alterações promovidas em virtude do julgamento do recurso em tela a Reconvenção passa a ser julgada totalmente procedente, mister que se modifique, também, os ônus sucumbenciais, os quais deverão ser suportados unicamente pelo Banco, mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S/A
e, via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC.

Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA
para julgar procedente a pretensão exposta a fim de condenar o Banco no pagamento de multa por litigância de má-fé em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, na devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente e nos ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Forense.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.